Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 60666069 foram atualizados os cálculos oficiais, conforme determinado na decisão de ID 59129032. O Exequente manifestou concordância (ID 61262412) e transcorreu in albis o prazo para manifestação do Distrito Federal (ID 62407464). Outrossim, no ID 59233244, o Ofício n. 2024/COORPRE e a sentença de extinção anexada informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0024018-26.2017.8.07.0000, referente ao crédito principal, sem qualquer saldo remanescente, mediante acordo direto. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 60666069. 3. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 61262412, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do ARE n. 1.453.249 pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pagamento do crédito principal e para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator